Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA DO VEÍCULO DE TRÁS. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MEMBROS. PRERROGATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE.
1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem decidido que é presumida a culpa de quem dá ensejo a acidente automobilístico mediante a colisão pela traseira, somente se admitindo solução diversa em circunstâncias excepcionais e através de robusta prova em sentido contrário.
2. Conforme dispõe o art. 373, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da demanda comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. O momento para a produção de prova documental é com a petição inicial, para a parte autora, e com a contestação, para a parte ré, a teor da exegese do artigo 434 do Código de Processo Civil.
4. O art. 89, X, da Lei Complementar 80/1994, estabelece que os membros da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios possuem a prerrogativa de “requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligencias, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições”.
5. Inexiste cerceamento de defesa atinente ao indeferimento de expedição de ofício ao DETRAN/DF para fornecimento de imagens das câmeras no local do acidente, uma vez que referida prova, conforme prerrogativa conferida à Defensoria Pública, que representa o réu, poderia ser pleiteada administrativamente e apresentada oportunamente por ocasião da apresentação da contestação.
6. Recurso conhecido e não provido.